Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INCLUSÃO DA SÓCIA PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão a qual deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Discute-se a (i) ocorrência de cerceamento de defesa, e a (ii) possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. O processo civil brasileiro adota o sistema de valoração das provas pelo livre convencimento motivado, o qual permite ao juiz formar seu convencimento fundamentando o decisum nos aspectos fáticos e jurídicos. 3.1. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, caput). 3.2. O juiz, como destinatário da prova, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 371). 3.3. No caso concreto, o juiz indeferiu as provas requeridas, considerando suficientes os contratos sociais para traçar um paralelo entre os objetos das empresas, dispensando a prova oral com base na boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Entendeu serem os fatos suficientes para justificar a quebra da autonomia patrimonial da empresa, ante a presença dos pressupostos previstos no art. 50 do CC. 3.4. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto apresentados os fundamentos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC, deve ser aplicada criteriosamente, porque contrasta com a separação patrimonial, um dos pilares da atividade empresarial. 4.1. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, além da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4.2. O desvio de finalidade consiste no desvio das atividades da sociedade das previstas no contrato social, enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para administradores ou sócios. 4.3. A desconsideração é uma medida excepcional, aplicável apenas quando as circunstâncias legalmente definidas são evidenciadas. 4.4. Na espécie, demonstrou-se não encontrar a executada em sua sede, onde funciona outra empresa, da qual a sua sócia, também é sócia, a qual possui objeto social semelhante à devedora e atua sob o mesmo nome fantasia. 4.5. Constatou-se o abuso da personalidade jurídica, evidenciado pela confusão patrimonial, bem como a dificuldade em localizar bens da empresa executada. 4.6. Admissível, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a inclusão da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença.
5. Recursos improvidos.